Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732421-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RODRIGO DE JESUS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, contra a decisão, proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0712473-82.2022.8.07.0018 – id 135450680, impetrado por RODRIGO DE JESUS SOUSA, que deferiu a liminar para determinar aos impetrados que mantenham o autor no concurso público da PETROBRÁS, no cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência - PCD, de modo a ser considerado apto a participar das demais etapas do concurso, até nomeação, com eventual suspensão da posse, enquanto não houver o julgamento do mérito. Em suas razões, o agravante sustenta em suma que o agravado foi considerado inapto, por equipe multiprofissional formada por cinco profissionais qualificados, para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, à luz da legislação vigente, perdendo o direito de prosseguir no certame com tal condição especial. Aduz que para se considerar uma pessoa com deficiência, conforme o Decreto n.o 3.298/1999, dentre outros requisitos, a somatória da medida do campo visual do indivíduo em ambos os olhos deve ser igual ou menor que 60o, todavia, argumenta que o agravado mediu apenas 24o de visão central de cada olho, sendo impossível confirmar que a somatória do campo visual é de 50o, conforme alegado pelo impetrante. Enfatiza ainda que a decisão agravada violou a separação dos poderes e se imiscuiu indevidamente no mérito administrativo, interferindo nos critérios adotados pela Administração Pública e pela banca examinadora, o que é vedado ao Poder Judiciário, a teor do entendimento sedimento pelo STF no Tema 485. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, tendo em vista especialmente a insegurança jurídica e a possível interferência no resultado final do certame. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para revogar a decisão agravada. Preparo regular (ids 39743927 e 39743928). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito durante o curtíssimo trâmite do recurso, não sendo suficiente meras alegações genéricas de insegurança jurídica ou de interferência no resultado final do certame. Ademais, revela-se adequada e razoável, nesse momento processual, sob pena de violação dos princípios da isonomia entre os candidatos e da efetividade, a autorização do juízo a quo para que o candidato participe das demais etapas do concurso, suspensa eventual posse, até que se defina a questão controvertida. Não se pode perder de vista ainda que o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009 prevê que “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida”, o que é o caso. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora